Tribunal: TJES
Processo: 5000813-35.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Execução Penal Provisória - Cabimento; Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME PRATICADO APÓS A LEI Nº 14.843/2024. NECESSIDADE DO EXAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Edson Luiz de Sousa Almeida contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Viana/ES, que condicionou a progressão do regime fechado para o semiaberto à realização de exame criminológico.

A defesa sustenta que o paciente já preenche os requisitos para a progressão de regime e que a demora na realização do exame decorre de falhas estruturais da Administração Pública, requerendo a dispensa do exame ou a concessão da progressão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exigência de exame criminológico para progressão de regime configura constrangimento ilegal; e (ii) se o habeas corpus é via adequada para afastar decisão judicial que condicionou a progressão à realização do referido exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus possui rito célere e não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar de forma inequívoca o constrangimento ilegal alegado.
5. Tratando-se de crime praticado após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, impõe-se a realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime.
6. A decisão que determinou a realização do exame criminológico deve ser impugnada por meio de agravo em execução, não sendo o habeas corpus via adequada para substituí-lo.
7. A análise da progressão de regime compete, inicialmente, ao juízo da execução penal, sendo inviável manifestação per saltum do Tribunal, sob pena de supressão de instância.
8. Constatada a adoção de providências pelo juízo de origem para a realização do exame, não se verifica ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Para crimes praticados após a Lei nº 14.843/2024, admite-se a exigência de exame criminológico como requisito para a progressão de regime.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do agravo em execução para impugnar decisão do juízo da execução penal que determina a realização de exame criminológico.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-35.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON LUIZ DE SOUSA ALMEIDA

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME PRATICADO APÓS A LEI Nº 14.843/2024. NECESSIDADE DO EXAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Edson Luiz de Sousa Almeida contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Viana/ES, que condicionou a progressão do regime fechado para o semiaberto à realização de exame criminológico.

A defesa sustenta que o paciente já preenche os requisitos para a progressão de regime e que a demora na realização do exame decorre de falhas estruturais da Administração Pública, requerendo a dispensa do exame ou a concessão da progressão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exigência de exame criminológico para progressão de regime configura constrangimento ilegal; e (ii) se o habeas corpus é via adequada para afastar decisão judicial que condicionou a progressão à realização do referido exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus possui rito célere e não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar de forma inequívoca o constrangimento ilegal alegado.
5. Tratando-se de crime praticado após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, impõe-se a realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime.
6. A decisão que determinou a realização do exame criminológico deve ser impugnada por meio de agravo em execução, não sendo o habeas corpus via adequada para substituí-lo.
7. A análise da progressão de regime compete, inicialmente, ao juízo da execução penal, sendo inviável manifestação per saltum do Tribunal, sob pena de supressão de instância.
8. Constatada a adoção de providências pelo juízo de origem para a realização do exame, não se verifica ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Para crimes praticados após a Lei nº 14.843/2024, admite-se a exigência de exame criminológico como requisito para a progressão de regime.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do agravo em execução para impugnar decisão do juízo da execução penal que determina a realização de exame criminológico.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 112; Lei nº 14.843/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDSON LUIZ DE SOUSA ALMEIDA
, atualmente custodiado em regime fechado, tendo como autoridade apontada como coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VIANA/ES.

Também como mencionado, narra o impetrante que o paciente cumpre pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime fechado, e já teria preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto, o que foi expressamente reconhecido nos autos da execução penal.

Contudo, o juízo competente condicionou a progressão à prévia realização de exame criminológico, o qual deveria ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias a partir da decisão judicial, datada de 18 de novembro de 2025, sendo que a progressão estava prevista para 28 de dezembro de 2025.

Alega que decorrido lapso temporal excessivo e sem justificativa plausível, até a data da impetração (22 de janeiro de 2026), o referido exame não foi realizado por razões atribuídas exclusivamente à Administração Pública, como ausência de profissionais, carência de estrutura e falhas no sistema prisional.

Argumenta que o exame criminológico possui natureza excepcional, não sendo requisito legal obrigatório para fins de progressão, conforme disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para que seja determinada a imediata progressão de regime do paciente, com dispensa do exame criminológico ou, alternativamente, sua concessão provisória, até a realização do exame.

Subsidiariamente, pleiteia-se a fixação de prazo máximo e improrrogável para sua realização, com progressão automática em caso de descumprimento.

Muito bem.

Na decisão preambular foram consignadas importantes considerações quanto ao caso concreto, e as reafirmo, pela relevância de seus termos, para fins de denegação da ordem almejada.

Na hipótese, temos que:

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova préconstituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado;

2.
Trata-se de crime praticado após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico;

3.
A decisão que norteou a determinação do exame criminológico deveria ser impugnada por recurso próprio (Agravo em Execução), não servindo o presente Remédio Constitucional, portanto, como via substitutiva para alcançar a progressão sem a realização do exame;

4.
Não analisada a possibilidade de progressão de regime de pena nos autos da execução penal, de todo inviável que esta Corte concretize pronunciamento per saltum, que venha a suprimir uma instância

Apenas fora destacada, em sede de cognição sumária, a necessidade de que fossem empregados meios mais céleres para realização do exame, e verifico que o juízo antecedente está procedendo de forma diligente neste sentido, não havendo que se falar em ilegalidade.

O exame fora acostado aos autos da Execução Penal; o Parquet, legitimamente, se posiciona no sentido de sua complementação, de maneira que o impetrante aguardar a deliberação do juízo quanto ao requerimento, sem ouvidar da intensa carga de trabalho existente nas unidades Judiciárias que tratam de Execuções Penais no Estado, e dos procedimentos empregados em casos como o que fora apresentado na origem.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.